Tribunal: STF
Processo: AI 477605
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E
CONTRA-RAZÕES.
1.      Ausência do traslado do recurso extraordinário e
das contra-razões, ou de certidão atestando a sua inexistência.
Óbice ao conhecimento do recurso extraordinário. Código de Processo
Civil, artigo 544, § 1o e Súmula 288-STF.
        Agravo regimental a que
se nega provimento.